Tribunal: TJMT
Processo: 1005637-91.2025.8.11.0086
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005637-91.2025.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL LEITE NETO - CPF: 082.311.284-50 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação em embargos à execução. O juízo de origem indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição em razão da ausência de recolhimento das custas processuais iniciais. O agravante sustenta a nulidade da sentença por violação aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, pleiteia a anulação do
decisum
para que lhe seja permitida a prova da necessidade do benefício ou o recolhimento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal possui efeitos retroativos para sanar a ausência de preparo inicial e desconstituir a sentença de cancelamento da distribuição; e (ii) estabelecer se a simples petição de dilação de prazo obsta a extinção do feito pelo não recolhimento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O benefício da gratuidade da justiça produz efeitos estritamente
ex nunc
, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores ou suprir a omissão no recolhimento das custas iniciais que ensejou o cancelamento da distribuição.

4.

A ausência de recolhimento das custas iniciais após a devida intimação impõe o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme determinam os artigos 290 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.

Inexiste interesse recursal quando o provimento postulado carece de utilidade prática, uma vez que a gratuidade superveniente não opera a purgação da mora processual quanto às custas que fundamentaram a extinção.

6.

A persistente inércia da parte em comprovar a condição de hipossuficiência, mesmo após nova intimação em sede recursal, afasta a alegação de cerceamento de defesa e reforça a manutenção da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de dilação de prazo não suspende o prazo para o preparo inicial, cujo descumprimento autoriza o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, 290 e 485, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 2339733/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp no 1861703/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.12.2021; TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1015189-89.2023.8.11.0041, j. 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação Cível, ante a manifesta ausência de interesse recursal.

A insurgência originária do Agravante fora deduzida contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos de Embargos à Execução, indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição, com fulcro nos artigos 290 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de recolhimento das custas processuais iniciais.

Em suas razões de agravo, o recorrente sustenta a extinção prematura do feito violou os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

Argumenta que peticionou nos autos originários justificando a impossibilidade momentânea de carrear os documentos comprobatórios de sua hipossuficiência e requerendo a dilação de prazo.

Defende, em síntese, que o proveito prático do recurso reside na anulação da sentença para que lhe seja permitida a prova da necessidade do benefício ou o recolhimento das custas.

A decisão monocrática assentou que, dada a natureza ex nunc dos efeitos da gratuidade da justiça e a persistente inércia do autor em comprovar sua condição econômica, o recurso careceria de utilidade prática, uma vez que eventual concessão da benesse nesta instância não teria o condão de retroagir para sanar o vício do preparo inicial que ensejou o cancelamento da distribuição.

Sem contraminuta (ID. 365176850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada não comporta reforma, pois está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre os efeitos da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

A questão central do presente recurso consiste em analisar se o deferimento da gratuidade de justiça em sede recursal teria o condão de retroagir para sanar a ausência de recolhimento das custas iniciais que ensejou o cancelamento da distribuição do processo, nos termos do art. 290 do CPC.

Conforme consignado na decisão agravada, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora o pedido de gratuidade de justiça possa ser formulado a qualquer tempo, os efeitos de sua concessão são ex nunc, ou seja, não retroagem para alcançar atos processuais anteriores, como o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais.

Nesse sentido, colaciono os precedentes citados na decisão agravada:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos ex nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; e EDcl no AgInt no AREsp 1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021, DJe 13/8/2021”.
(STJ - AgInt no AREsp: 2339733 RS 2023/0123911-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

O eventual deferimento da gratuidade de justiça nesta instância recursal não teria o condão de retroagir para sanar a ausência de recolhimento das custas iniciais, uma vez que os efeitos dessa concessão seriam ex nunc, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, conforme bem pontuado na decisão, não há interesse recursal na interposição de recurso com o único pedido de concessão da gratuidade de justiça após o cancelamento da distribuição, uma vez que tal concessão não traria proveito algum à parte, não sendo capaz de modificar a sentença extintiva.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 290 do CPC/2015, ante o não recolhimento das custas processuais e consequente cancelamento da distribuição.

O juízo de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita, autorizando o parcelamento das custas, o qual não foi cumprido. Posteriormente, foi determinado o cancelamento da distribuição.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão da justiça gratuita em sede recursal autoriza a desconstituição da sentença que cancelou a distribuição da ação por ausência de recolhimento de custas.

III. Razões de decidir

4. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, conforme o art. 99 do CPC, porém produz efeitos apenas ex nunc, alcançando os atos processuais posteriores ao pedido.

5. O pedido de gratuidade formulado na instância recursal não tem o condão de desconstituir a extinção da demanda, uma vez que o autor deixou de se manifestar no momento oportuno e não apresentou justificativa para o descumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da gratuidade de justiça em grau recursal não autoriza a desconstituição de sentença que cancelou a distribuição da ação por ausência de recolhimento de custas, diante dos efeitos ex nunc do benefício e da preclusão consumativa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99 e 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.861.703/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14.12.2021; TJMT, AP 1032266-14.2023.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2024”.
(N.U 1015189-89.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Além disso, o pedido de dilação de prazo para a juntada de documentos que a própria parte afirma possuir, ou que deveria possuir ao tempo do ajuizamento, não suspende nem interrompe o prazo peremptório para o preparo ou para a prova da hipossuficiência.

Admitir que a simples petição de dilação de prazo impeça o cancelamento da distribuição equivaleria a outorgar à parte o controle sobre a temporalidade dos pressupostos processuais, subvertendo a lógica da celeridade.

Ademais, verifica-se que o Agravante foi novamente instado, já em sede recursal, a colacionar a documentação apta a demonstrar sua alegada pobreza, mas quedou-se inerte uma vez mais.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026